Tribunal: TJDFT
Processo: 0751507-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇAO. HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ainda que recebido o AR por funcionário de condomínio edilício, necessário que o citando resida no local para validade da citação. Anexado aos autos comprovante de residência em endereço diverso, não incide à hipótese o disposto no § 4o do artigo 248 do CPC.

2. Os honorários advocatícios contratuais são decorrentes de acordo estritamente particular, não podendo ser cobrados da parte sucumbente, que não participou do ajuste. As disposições previstas nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, se referem apenas aos honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança na fase extrajudicial, antes do ajuizamento da causa. Precedentes do STJ e TJDFT

3. A natureza alimentar da verba honorária não excepciona a regra legal da impenhorabilidade de vencimentos, porquanto não se equipara à prestação alimentícia, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família.

3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.